Tribunal: TCU
Processo: 026.606/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 1999, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1162/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2173/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Levindo Soares Emerique, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 1999. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a emissão da informação 158/2015 - DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE (peça 20), em 29/4/2015 e o subsequente parecer da auditoria interna FNDE (peça 44), em 13/7/2021, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.606/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Levindo Soares Emerique (XXX.476.122-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jacundá - PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.